Tribunal: TJSP
Processo: 2141316-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141316-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, são agravados JOAO DONIZETE SANTANA -
ME e JOAO DONIZETE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto
Pezarini, que declara. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2141316-69.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AGRAVADOS: JOAO DONIZETE SANTANA - ME E JOAO DONIZETE
SANTANA
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 17526
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que cancelou as
hastas designadas, ante a não localização do bem e indeferiu o
pedido de bloqueio de circulação de veículos - Onerosidade
excessiva ao devedor – Ofensa aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade – AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão do juízo a quo, que cancelou as hastas designadas, ante a não localização do
bem e indeferiu o pedido de bloqueio de circulação de veículos, tendo em vista que o
executado não pode ser compelido a não usar bem de sua propriedade.

Aduz a Municipalidade em síntese que o bloqueio de circulação
de veículos é medida mais ampla do que o impedimento de transferência, mostrando-se
como medida adequada para impedir a livre circulação do veículo, dando efetividade à
tutela jurisdicional. Requer reforma da decisão para que seja determinado o bloqueio de
circulação pelo sistema RENAJUD.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O presente recurso de agravo de instrumento é conhecido e no
mérito, NÃO MERECE PROVIMENTO.
Compulsando os autos verifica-se que se trata de Execução
Fiscal proposta pela Municipalidade para a cobrança dos exercícios de 2011 a 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve tentativa de penhora de bens do executado, a qual restou
infrutífera (fls. 28). Pedido o bloqueio, via Bacen – Jud, o mesmo foi deferido,
determinando – se, em caso de ineficácia da medida, que fosse realizada pesquisa junto
ao Sistema RENAJUD e em existindo bens, fosse realizada a restrição de transferência.
Após a suspensão do feito por 180 dias, requereu a
Municipalidade a penhora e avaliação do bem bloqueado as fls. 42 dos autos, ou seja, o
veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placas LPD-7617, pedido cumprido às fls. 66.
Designado leilão, o bem não fora localizado (fls. 97), momento
em que requerido pela Municipalidade o bloqueio de circulação.
Na verdade, a determinação de bloqueio de circulação revela
ônus excessivo à devedora, não existindo nos autos, qualquer elemento que justifique
medida tão excessiva.
A decisão revela, outrossim, desrespeito ao princípio da menor
onerosidade, de acordo com o artigo 805 do CPC.
Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados.
É fato que a execução deve realizar-se no interesse do credor,
que aqui se mistura com o interesse do próprio Estado na entrega rápida e eficiente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento jurisdicional. Mas isso não importa significar ônus excessivo e
desarrazoado ao devedor.
Posto isto, NEGA – SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto, mantendo – se a decisão do juízo a quo.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31838
Agravo de Instrumento no 2141316-69.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Agravante: Município de Votuporanga
Agravados: Joao Donizete Santana - Me e Joao Donizete Santana
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
O Município pretende bloquear circulação de veículo automotor
de propriedade do executado para garantir a penhora do bem, considerado que o
veículo, já penhorado, não foi localizado para reavaliação.
O pedido está em consonância com jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO
VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação
de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt
no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 22/11/2018.
II - A viabilização da localização e restrição da circulação do
veículo objetiva a realização da penhora, tendo como
consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização para manter a circulação deste, dificultando a
satisfação do crédito.
III - Recurso especial provido.”1
De rigor, portanto, a reforma da decisão para deferir o pedido de
inclusão de restrição de circulação do veículo de propriedade do devedor.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 REsp 1778360/RS, Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 5.2.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FE79
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DBB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2141316-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.